Tribunal: TJBA
Processo: 8053718-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053718-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GABRIELA SANTANA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

MAF 12

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. PRELIMINAR DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO SCR – BACEN. CADASTRO QUE SE EQUIPARA AO CADASTRO DE INADIMPLENTES, PARA FINS DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OBRIGAÇÃO DO CREDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, DA RESOLUÇÃO Nº 4571/2017, DO BACEN.

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PROCEDÊNCIA PARCIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8053718-49.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes/apelados simultâneos
GABRIELA SANTANA DA SILVA e NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER dos recursos, DAR PROVIMENTO ao apelo da autora e NEGAR PROVIMENTO ao apelo da parte ré
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator